Tribunal: TJBA
Processo: 8110088-48.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 8110088-48.2023.8.05.0001 Órgão: Segunda Turma Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Processo de Origem: 8110088-48.2023.8.05.0001 Recorrente: Danilo Conceição dos Passos, Joelton de Jesus da Silva e Ministério Público do Estado da Bahia Advogado(a): Leandro Lima dos Santos (OAB/BA 71.655), Robson Reis Amorim Sales (OAB/BA 73.312), Flora Jamille Gama de Jesus (OAB/BA 58516) e José Vicente Santos Lima (Promotor de Justiça) Recorrido(a): Ministério Público do Estado da Bahia, Danilo Conceição dos Passos e Joelton de Jesus da Silva Promotor(a) de Justiça e Advogados: José Vicente Santos Lima (Promotor de Justiça), Leandro Lima dos Santos (OAB/BA 71.655), Robson Reis Amorim Sales (OAB/BA 73.312) e Flora Jamille Gama de Jesus (OAB/BA 58516) Procurador(a) de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. INSTRUÇÃO. NULIDADE. MATÉRIA MERITÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA. RECONHECIMENTO. CPP, ART. 226. RITO. INOBSERVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. MAJORANTES. CONCURSO DE PESSOAS. VERIFICAÇÃO. ARMA DE FOGO. EMPREGO. RECONHECIMENTO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A TESE. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE. IDONEIDADE. MULTA. PROPORÇÃO. PENA PESSOAL. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL NO TÓPICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. OBSERVÂNCIA AO § 3º, DO ART. 33, DO CP. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NEGATIVA. PERIGO PELO ESTADO DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA, SOB ALEGAÇÃO DE MISERABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. POSTULAÇÃO. INOCUIDADE. RECURSO CONHECIDO, IMPROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PROVIDO EM PARTE DO APELO DA DEFESA. 1. As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, incluindo eventual vício de procedimento – error in procedendo – capaz de anulá-lo, cingindo-se, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou improvimento recursal, os quais se reservam à apreciação no mérito da insurgência. 2. Tratando-se de crime patrimonial cometido à clandestinidade, sob circunstâncias vivenciadas diretamente apenas pelos agentes e a vítima, a palavra desta, se firmemente prestada de modo uníssono nas duas fases da persecução criminal, assume valor probatório decisivo para ancorar a condenação. Precedentes. 3. Registre-se que, a hipótese em apreço, compreende a palavra firme da vítima de que os três denunciados a abordaram, com arma em punho, ordenando a entrega do seu veículo, não havendo nulidade no reconhecimento realizado, na presença de diversas pessoas, com identificação precisa e confirmada em juízo pela vítima, sem sombra de dúvida. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de inexistir nulidade do processo em razão de reconhecimento pessoal realizado com inobservância das disposições do art. 226 do CPP, quando a condenação é fundamentada em outros elementos probatórios. 5. Na hipótese em apreço, compreende o reconhecimento efetivado em sede policial, com efetivo reconhecimento dos réus, em sala apropriada, colocação de outras pessoas semelhantes identificadas por número, sendo os acusados identificados pela vítima, sem hesitação e com plena convicção, tudo conforme Termo de Reconhecimento de Pessoa. Secundado a tais fatos, os policiais que participaram da diligência reconheceram os réus como aqueles que prenderam na ocasião, consignando que os três indivíduos foram presos juntos dentro do veículo da vítima. Logo, existentes outros elementos de prova não se confirmam no feito a tese de fragilidade probatória para a condenação. 6. Estando o conjunto probatório hígido em apontar que os apelantes e outro comparsa, por meio de ação articulada, com divisão atributiva e mediante grave ameaça, subtraíram bens, torna-se patenteado o cometimento do delito de roubo majorado, não havendo espaço para o afastamento da causa de aumento correspondente ao concurso de pessoas. 7. Consoante precedentes deste próprio Colegiado Julgador e do Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização da causa de aumento por seu emprego no crime de roubo, quando a utilização do artefato resta patenteada pelo uníssono relato da vítima. Improvido o apelo do Ministério Público e da defesa, no tópico. 8. Incontroverso que o objeto roubado foi apreendido com os Acusados, atraindo a subsunção da conduta na prática do crime de roubo majorado, inexistindo provas para respaldar o pleito de desclassificação para receptação, a impor o não provimento da tese defensiva de desclassificação para o delito de receptação. 9. Dosimetria. O procedimento de deslocamento de majorante para a primeira fase da dosimetria é consagrado em nossas Cortes, sob a diretriz extraída do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não havendo o que se retificar no procedimento. 10. A pena de multa deve ser calculada em observância à exata relação de equivalência para com a pena privativa de liberdade, em cada fase do cálculo, impondo seu redimensionamento, se constatada sua elevação em patamar superior ao que autoriza o cálculo da reprimenda pessoal. Provimento no tópico para reduzir apenas a pena de multa. 11. O regime inicial de cumprimento de pena foi estabelecido em conformidade com o § 3º, do art. 33, do CP, ante a existência de circunstância judicial desfavorável. 12. Conforme direta exegese dos art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal e art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984, a competência para decidir sobre a detração penal, embora concorrente, é inerente ao Juízo da Execução, cabendo ao Julgador prolator da sentença considerar o tempo de cumprimento da pena provisória apenas quando acarretar modificação do regime inicial de cumprimento da pena. Não sendo o período de recolhimento preventivo suficiente para alterar o regime de cumprimento da pena correspondente ao total da condenação, nos termos do art. 33 do Código Penal, não há o que ser decidido pelo Juízo de mérito acerca da detração penal. 13. Quanto ao direito de recurso em liberdade, inexiste o que se alterar nesse capítulo, especialmente quando a segregação está embasada em elementos concretos, pelos quais e extrai nítida a projeção da periculosidade pessoal dos agentes para além do natural para a prática do crime de roubo, aliado ao fato de que os réus ficaram presos durante toda a instrução. 14. O pleito de isenção, redução ou parcelamento da pena de multa imposta não prospera, porquanto tratar-se de sanção cumulativa prevista expressamente na lei, de aplicação cogente, sem afrontar o princípio da intranscendência da pena. Ao contrário, sua exclusão representaria, isto sim, violação frontal ao princípio da legalidade. 15. Malgrado presumível a condição de hipossuficiência das requerentes, na forma dos subsidiários arts. 98 e 99 da Lei nº 13.105/15, para fins de dispensa do custeio das despesas decorrentes da condenação, mediante deferimento do benefício da Gratuidade de Justiça, sendo certo que o apelo criminal derivado de ação penal pública não demanda o pagamento de qualquer despesa, não há o que se apreciar a esse respeito em sede de recursal na fase de conhecimento, reservando-se ao Juízo da Execução a possibilidade de dispensa das consequências pecuniárias da condenação. 16. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO e IMPROVIDO e APELO DA DEFESA CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para retificar, para cada réu, a pena de multa para 18 (dezoito) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, mantendo-se a sentença nos demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8110088-48.2023.8.05.0001, em que figuram, como Recorrente(s) Danilo Conceição dos Passos, Joelton de Jesus da Silva e Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Recorrido(s), o Ministério Público do Estado da Bahia, Danilo Conceição dos Passos e Joelton de Jesus da Silva, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da DEFESA, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator